Tribunal: TJMT
Processo: 1011579-65.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011579-65.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LOUISEMANA SYDHOL - CPF: 716.429.561-12 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1011579-65.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop

Recorrido(s):

Louisemana Sydhol

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE DO MUNÍCIPIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUTORA COM DIAGNÓSTICO DE NEFRITE LÚPICA GRAVE. NECESSIDADE DE USO DO MEDICAMENTO MICOFELANATO DE MOFETILA 500 MG. RECEITUÁRIO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO POR MEIO DE LAUDO MÉDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015). Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município rejeitada.

2. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3. O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

4. Com relação especificamente a comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do uso medicamento “MICOFELANATO DE MOFETILA 500 MG” pela parte da Autora diagnostica com
Nefrite lúpica grave
, constou o seguinte no Laudo Médico:

“acompanha no ambulatório de Reumatologia da Universidade Federal (UFMT) de Sinop, há 1 ano, com diagnostico
de Nefrite lúpica grave, refratória a ciclofosfamida e a dose de manutenção com azatioprina.
Inicialmente com proteinúria de 4,5 gramas, associado a consumo de complemento e anti dna positivo, além de artrite e leucopenia, foi bem induzida com metilprednisolona + ciclofosfamida durante 6 meses, finalizando o tratamento de indução com 1 grama de proteinuria. Resposta de mais de 50% do inicio considerada subotima, visto a meta de 0,8 g em 12 meses de tratamento. Após o inicio de azatioprina 2 mg kilo (dose recomendada) a paciente evoluiu em 3 meses com perda de função renal, e proteinúria de 5,3 gramas, sendo atualmente, maior do que a do inicio de tratamento. Consideramos isto como falha primaria ao uso da azatioprina, sendo necessário uma segunda indução com metil prednisolona 1g por 3 dias + micofelanato de mofetila 500mg total de 3 gramas ao dia (por 6 meses) e terapia de manutenção com micofelanato 4 gramas dia (500 mg 4 comprimidos ao dia ) por aproximadamente 3 a 5 anos. Como prevê a literatura, os paciente de cor negra tem menor resposta a azatioprina e ciclofosfamida, quando comparados ao micofelanato.
No momento, consideramos urgente o quadro, e risco de perda renal e terapia dialítica seqüencial caso nada seja feito. Desta forma, solicitamos de forma judicial o pedido do uso de micofelanato de mofetila 500mg 6 comprimidos ao dia durante 6 meses, e 4 comprimidos após de forma seqüencial por 3 a 5 anos, como tratamento da paciente para evitar progressão com quadro dialítico e eventual risco de vida, pelos transtornos agregados pelo lúpus eritematoso sistêmico grave que paciente tem
....”.

5. Em parecer datado de 01/02/2022 (ID no 116424995) o representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, confirmo a antecipação de tutela concedida e, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO solidariamente os requeridos a disponibilizarem a parte autora o medicamento Micofelanato de Mofetila 500 mg, seis comprimidos ao dia”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.
Recurso improvido. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional no 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022